Tribunal: TJPA
Processo: 0800964-27.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800964-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: LINDAUREA ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0800964-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918-A, RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - RJ162574-A

AGRAVADO: LINDAUREA ALVES DE SOUZA

Advogados do(a) AGRAVADO: VERENA SALVIANO TEIXEIRA - PA28259-A, MARIA ISABELA HORA DE MATOS - PA29216-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a validade de intimação realizada no endereço constante dos autos e preservou multa aplicada com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à análise de prova documental relativa à alteração de endereço da empresa; (ii) obscuridade ou contradição na fundamentação; (iii) erro material na manutenção da multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC delimita a função integrativa dos embargos declaratórios, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A decisão embargada enfrentou a validade da intimação com base nos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC, inexistindo omissão ou obscuridade.
5. A manutenção da multa do art. 1.026, §2º, do CPC foi fundamentada na constatação de rediscussão indevida da matéria.
6. Pretensão recursal que evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A utilização da via aclaratória para rediscutir matéria já decidida autoriza sua rejeição, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 1.022; 1.026, §2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 30514906) opostos por GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra o acórdão de ID 30191665, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto, mantendo hígida a decisão que reconheceu a validade da intimação realizada para cumprimento de sentença e preservou a multa aplicada em embargos declaratórios reputados protelatórios.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, obscuridade e erro material, ao deixar de apreciar adequadamente a prova documental juntada aos autos, especialmente a Ficha Cadastral da JUCESP e o Comprovante de Inscrição na Receita Federal, que indicariam alteração do endereço da sede empresarial, circunstância que, em seu entendimento, comprometeria a validade da intimação realizada.

Alega, ainda, que houve contradição no julgado ao afirmar a inexistência de nulidade da intimação e, ao mesmo tempo, não enfrentar expressamente os documentos que demonstrariam a mudança de endereço.

Aduz, por fim, erro material na manutenção da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, defendendo a ausência de intuito protelatório nos embargos anteriormente opostos, requerendo, inclusive, o prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Em contrarrazões (ID 30790727), a embargada pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, ao argumento de que o recurso visa apenas rediscutir matéria já devidamente apreciada, postulando, ainda, manutenção da multa aplicada, por seu caráter protelatório.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso concreto, a embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à análise de documentos que indicariam alteração de endereço da sede empresarial, o que, em sua ótica, acarretaria nulidade da intimação realizada para cumprimento de sentença.

Todavia, não se verifica qualquer omissão relevante no julgado embargado.

O acórdão foi expresso ao consignar que a intimação foi encaminhada ao endereço constante dos autos, fornecido pela própria parte, e que inexistiu demonstração inequívoca de comunicação formal da alteração perante o juízo, circunstância que atrai a incidência do art. 274, parágrafo único, do CPC, segundo o qual:

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo (...)”.

Além disso, o art. 77, V, do CPC impõe às partes o dever de manter atualizado seu endereço nos autos, sob pena de suportarem os ônus decorrentes da desídia processual.

Os documentos mencionados pela embargante foram considerados dentro do contexto probatório global, não havendo obrigação de o órgão julgador transcrever ou analisar individualmente cada elemento probatório, desde que as razões de decidir estejam claras e suficientes, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

A alegada obscuridade igualmente não se sustenta.

O acórdão delineou, de forma objetiva, que eventual alteração nominal da via pública não comprometeu a eficácia da intimação, especialmente porque o endereço utilizado correspondia àquele indicado nos autos pela própria agravante, inexistindo prova de comunicação formal tempestiva da modificação.

Quanto à pretensão de afastamento da multa aplicada com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, também não há erro material a ser corrigido.

O acórdão anterior concluiu, fundamentadamente, que os embargos então opostos possuíam nítido caráter de rediscussão de matéria já decidida, circunstância que autoriza a aplicação da penalidade prevista no dispositivo legal citado.

A reiteração, nesta nova insurgência, dos mesmos argumentos anteriormente apreciados apenas reforça a ausência de vício integrativo.

No que concerne ao pedido de prequestionamento, cumpre esclarecer que o acolhimento dos embargos para esse fim pressupõe a existência de vício no julgado, o que não se verifica.

Ademais, o prequestionamento pode ser considerado implícito quando a matéria é efetivamente apreciada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados.

Assim, não se evidenciando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026